Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE GILBERTO XAVIER DO NASCIMENTO, em face à decisão proferida pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu seu pedido de gratuidade. Facultada a comprovação do atendimento aos pressupostos formais para concessão da gratuidade de justiça, não houve manifestação do agravante (ID 16052260). Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e facultou ao agravante comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não ser conhecido o recurso (ID 26646650). Muito embora ainda tenha sido concedida ao recorrente dilação de prazo, este transcorreu in albis (IDs 27735976 e 30590886). É o relatório. Decido. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Contudo, no caso dos autos, embora oportunizada a demonstração da observância dos pressupostos para fruição da benesse, o recorrente não acostou qualquer documento que efetivamente comprovasse o patamar financeiro alegado. A falta de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, quando exigido por lei ou quando do seu recolhimento mesmo após a intimação para a regularização da falta processual, enseja a aplicação da penalização de deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que cabe ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006